Tribunal: TJDFT
Processo: 0728135-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728135-06.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HERBERT ESTEVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de despesas processuais, aqui incluídas as custas (art. 84 do CPC), rege-se pelo princípio da causalidade e da sucumbência, sendo certo que responde pelo seu pagamento o autor que, deliberadamente, dá causa à extinção do feito sem resolução do mérito. 2. O cancelamento da distribuição da demanda por ausência do recolhimento das custas de ingresso não isenta, por si só, a parte autora do seu pagamento, conclusão que se extrai da leitura do art. 82, caput, do CPC, especialmente em razão da movimentação do Poder Judiciário para a realização da prestação jurisdicional pleiteada. 3. Houve movimentação dos serviços cartorários e judiciais com a produção dos atos necessários ao andamento do processo, somente ocorrendo a extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência da inércia do autor que não atendeu às determinações do Juízo de origem, dando causa, também, ao cancelamento da distribuição. 4. À luz dos princípios da boa-fé processual, da eficiência processual, da isonomia e da vedação ao comportamento contraditório, não se afigura razoável que o apelante – que não obteve a concessão do seu pedido de gratuidade de justiça e preferiu manter-se inerte no cumprimento da emenda da petição inicial e da obrigação legal de pagar as custas do processo –, ainda seja beneficiado com a isenção das despesas processuais em razão da extinção do processo, desfecho esse que foi provocado pela conduta da parte. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 290 e 322, § 2o, ambos do CPC, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento das custas processuais, ao argumento de que caberia, no caso, apenas o cancelamento da distribuição, acrescentando que sequer houve ordem para a citação da parte requerida. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; b) artigos 98, § 5o, e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, porque teria demonstrado nos autos sua condição de hipossuficiente a ensejar o deferimento da gratuidade da justiça. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467 (ID Num. 55837880 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022. Inclusive, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 98, § 5o, 99, § 3o, 290 e 322, § 2o, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “o Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, a fim de que o apelante apresente os documentos necessários à comprovação da necessidade do benefício requerido, promova a autenticação da assinatura da procuração outorgada à advogada peticionante e especifique o valor da dívida prescrita” (ID Num. 54561297 - Pág. 3); “não há dúvidas de que houve movimentação dos serviços cartorários e judiciais com a produção dos atos necessários ao andamento do processo, somente ocorrendo a extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência da inércia do autor que não atendeu às determinações do Juízo de origem, dando causa, também, ao cancelamento da distribuição” (ID Num. 54561297 - Pág. 5); “à luz dos princípios da boa-fé processual, da eficiência processual, da isonomia e da vedação ao comportamento contraditório, não se afigura razoável que o apelante – que teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido e preferiu manter-se inerte no cumprimento da emenda da petição inicial e da obrigação de pagar as custas do processo –, ainda seja beneficiado com a isenção das despesas processuais em razão da extinção do processo, desfecho esse que foi provocado pela conduta da parte” (ID Num. 54561297 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.351.877/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017